Tribunal: TJMT
Processo: 1022306-26.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022306-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.077.144/0001-95 (AGRAVANTE), FABIANO MACEDO MARTINS - CPF: 892.940.171-68 (AGRAVANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 863.115.301-04 (AGRAVANTE), ARILDA MOREIRA - CPF: 342.337.761-53 (AGRAVADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DOS VEÍCULOS CONSTRITADOS – INDEFERIDO – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.016, INC. II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.016, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
BR Invest Empreendimentos Imobiliários e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Arilda Moreira, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos veículos constritados, ante a existência de dívida remanescente.

Inconformados, os agravantes sustentam que movem ação rescisória para declarar a inexistência da relação jurídica e os danos supostamente sofridos pela parte adversa, com a consequente declaração de inexistência de débito, de modo que a constrição sobre os veículos deve ser afastada
. Seguem sustentando, que o excesso de penhora se mostra manifesto, face a iliquidez do débito, devendo ser aplicado o princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhes causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 233674677).

As informações foram prestadas (id. 236741845), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 239365688), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Arilda Moreira requereu cumprimento de sentença em desfavor de BR Invest Empreendimentos Imobiliários e outros visando
dos bens indicados na inicial ou, no caso de impossibilidade, que haja o devido reembolso a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e de correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, oriundo de sentença transitada em julgado.

Durante a marcha processual, foi deferido o pedido da exequente de penhora e de constrição judicial dos veículos encontrados pelo sistema
Renajud
em nome do executado Gustavo Reis (id.

160544739 – autos de origem).

Diante disso, os executados apresentaram manifestação, defendendo o cumprimento da obrigação líquida, além da inexistência de dívida, de modo que a constrição sobre os veículos deve ser afastada, bem como alegaram o excesso de penhora se mostra manifesto, face a iliquidez do débito, devendo ser aplicado o princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do CPC, de modo que pleitearam a extinção do feito quanto a obrigação de pagar e a remoção da constrição dos veículos (id. 162506556 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“
ainda remanesce a dívida inerente aos bens a serem indenizados e que não foram restituídos à Exequente, cuja diligência de busca e apreensão ordenada na decisão retro, ao que tudo indica restará frustrada, ante a inércia dos mesmos em devolvê-los de forma espontânea
”
, indeferiu o pedido (id. 232705653).

Contra essa decisão se insurge os agravantes, sustentando que movem ação rescisória para declarar a inexistência da relação jurídica e os danos supostamente sofridos pela parte adversa, com a consequente declaração de inexistência de débito, de modo que a constrição sobre os veículos deve ser afastada
.

Seguem sustentando, que o excesso de penhora se mostra manifesto, face a iliquidez do débito, devendo ser aplicado o princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhes causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“
ainda remanesce a dívida inerente aos bens a serem indenizados e que não foram restituídos à Exequente, cuja diligência de busca e apreensão ordenada na decisão retro, ao que tudo indica restará frustrada, ante a inércia dos mesmos em devolvê-los de forma espontânea
”
, indeferiu o pedido
de desconstituição da penhora dos veículos constritados
nos autos (id. 232705653).

Entretanto, em suas razões recursais, os agravantes se limitaram a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos no pedido de desconstituição da penhora apresentado no feito executivo (id. 162506556 – autos de origem), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V, o que não é a primeira vez, posto que tal conduta também ocorreu quando da interposição do recurso de apelação.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões dos agravantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações do pedido de desconstituição da penhora, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que de que ainda existe dívida remanescente e que a diligência de busca e apreensão restará frustrada (id. 232705653).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024